Tribunal: STF
Processo: RE 1494732
Classe: RE
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-06-06
Data de publicação: 2024-06-06

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de recurso extraordinário em face de acórdão do Tribunal Regional Federal da 3ª Região, assim ementado:  



    “PREVIDENCIÁRIO. DECISÃO MONOCRÁTICA. AGRAVO INTERNO. MANUTENÇÃO DO JULGADO AGRAVADO. REVISÃO DO BENEFÍCIO. 



    - Aduz a parte autora a plena aplicabilidade dos novos limitadores estipulados pelas Emendas Constitucionais n. 20/98 e n. 41/03. 



    - Razão não lhe assiste. Consoante parecer da Contadoria do Juízo de fls. 62/64 verifica-se que o salário -de -beneficio não foi limitado ao teto previdenciário vigente à época da sua concessão em 21/02/1991. Inaplicáveis, portanto, ao caso as alterações introduzidas pelas Emendas Constitucionais n. 20/98 e n. 41/2003. 



    - É iterativa a jurisprudência desta Colenda Corte no sentido de que o órgão colegiado não deve modificar a decisão do Relator, salvo na hipótese em que a decisão impugnada não estiver devidamente fundamentada, ou padecer dos vícios da ilegalidade e abuso de poder, e for passível de resultar lesão irreparável ou de difícil reparação à parte. 



    - Agravo interno desprovido”. (eDOC 16 – ID: 056811c6)  



    No recurso extraordinário, interposto com fundamento no art. 102, III, “a”, da Constituição Federal, aponta-se violação ao art. 5º, XXXV, XXXVI, LXXIV e LV, do texto constitucional. (eDOC 19 – ID: bcae010f)



    Nas razões recursais, afirma-se que o acórdão recorrido, ao deixar de reconhecer que o benefício previdenciário não foi limitado pelo teto constitucional, violou o princípio da igualdade, “na medida em que a Recorrente recebeu tratamento diverso daqueles outros segurados que se encontravam nas mesmas condições, e que possuíam os mesmos direitos. Este tratamento desigual por parte do judiciário para com a Recorrente pode acarretar ao segurado idoso, aflição e irreparáveis prejuízos”. (eDOC 19 – ID: bcae010f, p. 8)



    A Presidência do TRF3 determinou o retorno dos autos ao órgão julgador para efetuar eventual juízo de retratação com relação ao tema 76 da repercussão geral (eDOC 21 – ID: 3797a0c4). A 8ª Turma negou a retratação em acórdão assim ementado:  



    “PREVIDENCIÁRIO. REVISÃO DE BENEFÍCIO. JUÍZO DE RETRATAÇÃO. ART. 543 -B, § 3º, DO ANTIGO CPC, COM PREVISÃO NO ART. 1.040, II, DO NOVO CPC. EMENDAS CONSTITUCIONAIS N. 20/98 E 41/03. BURACO NEGRO. 



    - As Leis nºs 11.418/2006 e 11.672/2008 alteraram a sistemática dos recursos dirigidos às Cortes Superiores, introduzindo o pressuposto atinente à repercussão geral da matéria, além da disciplina para julgamento de recursos repetitivos. Possibilidade de retratação da Turma Julgadora. 



    - A aplicação do entendimento firmado no RE 564.354/SE autoriza tão somente a eliminação do teto máximo do salário de benefício na data da concessão com o propósito de se apurar eventuais diferenças da mencionada alteração dos tetos máximos pelas mencionadas Emendas, e não a mudança do critério de reajuste do benefício aplicado no âmbito administrativo.



    - Conforme parecer da contadoria do juízo (ID 103223322, fls. 64/67), a R.M.I. da aposentadoria especial NB 46/088.277.000-4, que deu origem a pensão por morte da autora NB 21/147.764.509-5, tenha sido, de fato, limitada ao teto máximo de contribuição, uma vez que a média dos salários resultou na quantia de Cr$ 143.288,30, contra o teto de Cr$ 118.859,99, para 02/1991, por ocasião da vigência das Emendas Constitucionais n° 20/1998 e nº 41/2003, embora o benefício originário tenha sido limitado ao teto máximo, o valor da renda paga no mês de dezembro/1998 não alcançava o teto máximo de contribuição, eis que o salário de benefício reajustado correspondia ao valor de R$ 1.095,67, abaixo do limite de R$ 1.200,00 e por ocasião da promulgação da EC 41/2003 o salário de benefício reajustado correspondia ao valor de R$ 1.706,80, abaixo do limite de R$ 2.400,00, conforme demonstrativo que acompanha o parecer. 



    - Deste modo, o entendimento firmado pelo Supremo Tribunal Federal, no julgamento do RE 564.354 RG/SE, decidido sob a sistemática de repercussão geral da matéria, deve ser aplicado ao caso concreto, mas não resultará em proveito econômico à parte autora, conforme demonstrado no já referido parecer contábil. 



    - Juízo de retratação negativo. Agravo interno improvido”. (eDOC 24 – ID: a0bb1f45)  



    Após, o recurso extraordinário foi admitido (eDOC 26 – ID: 8232367ª) e os autos encaminhados para esta Corte. 



    É o relatório.



    Decido.



    A irresignação não merece prosperar. 



    O Tribunal de origem, ao examinar o conjunto probatório constante dos autos, consignou que o recorrente não teve seu benefício previdenciário limitado ao teto previdenciário no momento de sua concessão, razão pela qual não há se falar readequação da renda mensal do benefício previdenciário da parte recorrente. 



    Assim, divergir do entendimento firmado pelo Tribunal de origem demandaria o revolvimento do acervo fático-probatório, a fim de aferir a limitação do benefício previdenciário recebido pelo recorrente ao teto mencionado, providência inviável no âmbito do recurso extraordinário. Nesses termos, incide no caso a Súmula 279 do Supremo Tribunal Federal. 



    Confiram-se, a propósito, os seguintes precedentes:  



    “EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. OPOSIÇÃO EM 16.11.2020. PREVIDENCIÁRIO. EMENDAS CONSTITUCIONAIS Nºs 20/1998 E 41/2003. TETOS. AUXÍLIO-ACIDENTE. BENEFÍCIO EM MANUTENÇÃO. REVISÃO DA RENDA MENSAL INICIAL. PRETENSÃO DE APLICAÇÃO DOS MESMOS ÍNDICES UTILIZADOS PARA REAJUSTE DO SALÁRIO-DE-CONTRIBUIÇÃO. REEXAME DE FATOS E PROVAS. SÚMULA 279 DO STF. PRECEDENTES. INAPLICABILIDADE DO TEMA 76 DA REPERCUSSÃO GERAL. RE 564.354-RG. OMISSÃO QUANTO AO ENFRENTAMENTO DA QUESTÃO REFERENTE À ALEGADA AUSÊNCIA DE PRESTAÇÃO JURISDICIONAL E DE FUNDAMENTAÇÃO. EMBARGOS ACOLHIDOS PARCIALMENTE. 1. Ao julgar o AI-QO-RG 791.292, da relatoria do Ministro Gilmar Mendes, DJe de 13.08.2010, o Plenário desta Corte assentou a repercussão geral do tema 339 referente à negativa de prestação jurisdicional por ausência de fundamentação e reafirmou a jurisprudência segundo a qual o art. 93, IX, da Constituição Federal exige que o acórdão ou decisão sejam fundamentados, ainda que sucintamente, sem determinar, contudo, o exame pormenorizado de cada uma das alegações ou provas, nem que sejam corretos os fundamentos da decisão. 2. Embargos de declaração acolhidos, em parte, apenas para prestar esclarecimentos quanto à alegada nulidade do acórdão proferido na origem por negativa de prestação jurisdicional e ausência de fundamentação, questão suscitada no recurso extraordinário, sem atribuir-lhes efeitos infringentes” (RE 1272548 AgR-ED, Rel. Min. Edson Fachin, Segunda Turma, DJe 18.03.2021 – grifo nosso)  



    “AGRAVO INTERNO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. DIREITO PREVIDENCIÁRIO. REVISÃO DE BENEFÍCIO CONCEDIDO ANTES DE 5/10/1988. APLICAÇÃO IMEDIATA DOS TETOS INSTITUÍDOS PELAS EMENDAS CONSTITUCIONAIS 20/1998 E 41/2003. RE 564.354. TEMA 76 DA REPERCUSSÃO GERAL. ACÓRDÃO RECORRIDO QUE ENTENDEU QUE, À ÉPOCA DA CONCESSÃO DO BENEFÍCIO, NÃO TERIA HAVIDO LIMITAÇÃO DA RENDA MENSAL INICIAL AO TETO. FATOS E PROVAS. REEXAME. IMPOSSIBILIDADE. PRECEDENTES. 1. O recurso extraordinário não se presta ao reexame dos fatos e das provas constantes dos autos (Súmula 279 do STF). 2. Agravo interno não provido, com imposição de multa de 5% (cinco por cento) do valor atualizado da causa (artigo 1.021, § 4º, do CPC), caso seja unânime a votação. 3. Honorários advocatícios majorados ao máximo legal em desfavor da parte recorrente, caso as instâncias de origem os tenham fixado, nos termos do artigo 85, § 11, do Código de Processo Civil, observados os limites dos §§ 2º e 3º e a eventual concessão de justiça gratuita” (ARE 1288980 ED-AgR, Rel. Min. Luiz Fux (Presidente), Tribunal Pleno, DJe 16.12.2020 – grifo nosso)  



    “AGRAVO INTERNO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO. PREVIDENCIÁRIO. EMENDAS CONSTITUCIONAIS 20/1998 E 41/2003. READEQUAÇÃO AO TETO. BENEFÍCIOS NÃO LIMITADOS À ÉPOCA DA CONCESSÃO. REVISÃO. REEXAME DE FATOS E PROVAS. SÚMULA 279/STF. OFENSA CONSTITUCIONAL REFLEXA. RECURSO DESPROVIDO. 1. O SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, no julgamento do RE 564.354-RG (Rel. Min. CÁRMEN LÚCIA, Tema 76, DJe de 15/2/2011), assentou que o artigo 14 da EC 20/1998 e o artigo 5º da EC 41/2003 se aplicam aos benefícios que foram limitados ao teto do Regime Geral de Previdência estabelecido antes da vigência dessas normas. 2. No caso concreto, o Tribunal de origem afirmou que não ocorreu limitação do benefício ao teto do Regime Geral de Previdência. Para divergir desse entendimento, seria necessário o reexame do conjunto fático-probatório dos autos, o que encontra óbice na Súmula 279/STF, e a análise das legislações ordinárias aplicáveis à época da concessão do benefício previdenciário, a revelar que eventual ofensa à Constituição Federal teria natureza meramente reflexa e, por conseguinte, insuscetível de descerrar a estreita via do apelo extremo. 3. Agravo interno a que se nega provimento. Não se aplica o art. 85, § 11, do Código de Processo Civil de 2015, tendo em vista que não houve fixação de honorários advocatícios nas instâncias de origem” (RE 1062107 AgR, Rel. Min. Alexandre de Moraes, Primeira Turma, DJe 06.03.2018 – grifo nosso)  



    Ante o exposto, nego seguimento ao recurso (artigo 932, VIII, do CPC, c/c art. 21, §1º, do RISTF) e, tendo em vista a ausência de fixação de honorários pela origem, deixo de aplicar o disposto no §11 do art. 85 do CPC.



    Publique-se.



    Brasília, 6 de junho de 2024.



Ministro GILMAR MENDES



Relator



Documento assinado digitalmente